Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Vistos. Considerando a informação trazida pelo Ministério Público de que os leilões dos bens penhorados já foram realizados, e considerando que o pedido deste agravo de instrumento é o de que seja cancelado o edital referente aos leilões, abro vistas à parte agravante para que se manifeste sobre a possível perda do objeto deste recurso. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se.